Tribunal: CARF
Processo: 13603.907023/2009-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.907023/2009-46
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-011.189 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Embargante
MAGNETI MARELLI SISTEMAS AUTOMOTIVOS INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/06/2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRARIEDADE VERIFICADA.
Verificada a contrariedade apontada no acórdão trazida pelos embargos de
declaração do contribuinte, necessário se faz a correção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para sanar o vício apontado, sem imprimir-lhes efeitos infringentes, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Trata de embargos de declaração opostos pela contribuinte que apontou suposto
vício no acórdão no 3302-009.307, de 22/09/2020.
A embargante alega que o haveria omissão do acórdão no que se refere ao fato de
te sido a DCTF retificada antes da declaração de compensação, uma vez que constado no voto a
retificação de referida declaração, após o despacho decisório.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.907023/2009-46
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.189 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.907023/2009-46

Realizado o juízo prévio de admissibilidade, constatou-se o seguinte:
A decisão apreciou a matéria nos seguintes termos:
“[...]
No caso em tela, mesmo entendendo a possibilidade de retificação da DCTF após o
recebimento da notificação do Despacho Decisório que indeferiu o pedido de
compensação, não foram trazidos aos autos os documentos que comprovariam as
informações apresentadas na DCTF retificadora.”
Constata-se que a decisão, aparentemente, considerou que a DCTF retificadora fora
entregue após a notificação do Despacho Decisório, o que configura erro na premissa
fática, uma vez que no recurso voluntário, a embargante afirma que a DCTF retificadora
fora entregue antes da Declaração de Compensação.
Embora o erro de fato na premissa não esteja expresso dentre as hipóteses de manejo de
embargos de declaração, pode ser entendido como certa omissão quanto à realidade
fática posta no paradigma e é, excepcionalmente, aceita pelo STJ, conforme o EDcl no
AgInt no REsp 1617742/TO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/0202610-2, cuja ementa abaixo
transcrevo:
(...)
CONCLUSÃO
Com base nas razões acima expostas, admito os embargos de declaração
opostos pelo contribuinte. Encaminhe-se ao Conselheiro José Renato Pereira
de Deus para inclusão em pauta de julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Tempestivos os embargos e realizado o juízo prévio de admissibilidade, passa-se à
sua análise.
Como se apura do relatório acima, foi apontado erro de fato na premissa trazida
no acórdão embargado, notadamente na parte considerou a entrega da DCTF retificadora,
extemporaneamente, quando na verdade, apontava a embargante que a entrega de referida
declaração ocorreu em momento anterior, entregue antes do despacho decisório.
Pois bem. Do acórdão embargado extrai-se o seguinte trecho:
(...)
No caso em tela, mesmo entendendo a possibilidade de retificação da DCTF após o
recebimento da notificação do Despacho Decisório que indeferiu o pedido de
compensação, não foram trazidos aos autos os documentos que comprovariam as
informações apresentadas na DCTF retificadora.”
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.189 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.907023/2009-46

Já da manifestação de inconformidade, bem como do recurso voluntário, verifica-
se que a embargante informou que a declaração retificadora foi realizada na data de 20/08/2009,
sendo certo que foi cientificada do despacho decisório que indeferiu seu pleito recebido em
20/10/2009, portanto, demonstrando que a DCTF retificadora (e-fls. 45), verifica-se o equivoco
de premissa cometido no acordão.
Assim, a parte do acórdão pontada como equivocada, passa a ser redigida da
seguinte forma:
No caso em tela, em que pese ter ocorrido a retificação da DCTF em momento anterior
ao recebimento da notificação do Despacho Decisório que indeferiu o pedido de
compensação, não foram trazidos aos autos os documentos que comprovariam as
informações apresentadas na DCTF retificadora.
Destarte, voto por acolher os embargos da contribuinte, para sanar o vício
apontado relacionada à alegação de alteração do critério jurídico no julgamento, sem imprimir-
lhes efeitos infringentes.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital